Tribunal: TCU
Processo: 000.982/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 635/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 3366/2016-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Alexandre Cesa e Silva, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peça 75 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur (peça 76), com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte (peça 79), a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3366/2016-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que, a Serur constatou que "o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente" e que "Meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992. Entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil"; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Alexandre Cesa e Silva, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 000.982/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.133/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Cesa e Silva (XXX.074.710-XX); Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc (03.430.110/0001-81); Maria das Graças Silva (XXX.187.039-XX) 1.3. Recorrente: Alexandre Cesa e Silva (XXX.074.710-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta) 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.